Tribunal: CARF
Processo: 10283.009884/99-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.009884/99-60
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.499 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/1988 a 30/06/1994
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DECISÕES COMPARADAS CONVERGENTES. NÃO CONHECIMENTO.
A divergência jurisprudencial que autoriza a interposição de recurso especial à
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF caracteriza-se quando, em
situações semelhantes, são adotadas soluções divergentes por colegiados
diferentes, em face do mesmo arcabouço normativo. Assim, descabe o recurso
especial quando as decisões comparadas proferem entendimento convergentes
entre si.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Versa o presente processo de pedido de restituição, protocolado em 24/08/1999,
no valor de R$ 16.026.186,50, cumulado com pedidos de compensação relativos a recolhimentos
de PIS dos períodos de apuração de 07/1988 a 06/1994. A causa de pedir foi a
inconstitucionalidade dos Decretos-Leis no 2445/88 e 2449/88.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.009884/99-60
Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.499 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.009884/99-60

Tal pedido foi indeferido pela DRF/Manaus, e mantido pela DRJ/Manaus, em
face da ocorrência da prescrição do direito de pedir a restituição. Essas decisões foram revertidas
pelo Acórdão do Segundo Conselho de Contribuintes no 202-13.647, de 19/03/2002, fl. 190 e
segs, o qual manifestou o entendimento que o prazo prescricional de 5 anos deveria ser contado a
partir da edição da Resolução no 49 do Senado Federal. Por fim, anulou os atos processuais desde
a decisão da unidade de origem.
Analisando novamente o pedido, após a realização de diligência junto ao
contribuinte, o crédito foi novamente indeferido, com fundamento em 2 motivos: 1) ausência de
liquidez e certeza; e 2) não ocorrência de homologação tácita dos pedidos de compensação.
Julgando nova manifestação de inconformidade, a DRJ/Belém (fls. 648 e segs.),
proveu-o parcialmente para reconhecer a homologação tácita somente dos pedidos de
compensação de fls. 82 e 84. Não considerou as demais homologadas tacitamente por terem elas
sido apreciadas no primeiro despacho decisório da DRF/Manaus, antes do transcurso de 5 anos
do pedido.
O contribuinte apresentou recurso voluntário, que foi julgado por meio do acórdão
no 3401-005.113, de 20/06/2018. Transcrevo a ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/1988 a 30/06/1994
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
PIS.
DECRETOS-LEIS
2.445
E
2.449/88.
DECRETAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO PLENÁRIO DO STF.
POSTERIOR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL. DECLARAÇÃO DE
NULIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO SEGUNDO CONSELHO
DE CONTRIBUINTES, A PARTIR DA PRIMEIRA DECISÃO QUE INDEFERIU O
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO CONVERTIDO EM
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. OCORRÊNCIA.
Decretada a nulidade da primeira decisão que indeferiu o pedido de restituição, os
pedidos de compensação a eles referentes hão de ser convertidos em declaração de
compensação, nos termos dos §§ 4° e 5°, do artigo 74 da Lei 9.430/96 c/c artigos 26, §
5°, 29 § 2° e 70, todos da IN/SRF 460/2004, e em assim sendo, havendo a homologação
tácita dos créditos, pois entre os pedidos de restituição/compensação e a nova decisão da
DRF transcorreu-se mais de 5 (cinco) anos; exceto quanto à declaração de
compensação retificadora efetuada em 06/09/2006, para a qual restou homologada
a declaração original (que seria retificada).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para reconhecer a homologação tácita em relação aos pedidos de
compensação, convertidos em declarações de compensação, à exceção da declaração
de compensação retificadora efetuada em 06/09/2006 (fl. 415), para a qual restou
homologada a declaração original (que seria retificada).
Como se vê, todas os pedidos de compensação do contribuinte tiveram a
homologação tácita reconhecida pelo acórdão recorrido. Como o pedido de compensação
original foi homologado tacitamente, o colegiado somente não reconheceu a homologação tácita
da compensação retificadora apresentada em 06/09/2006.
Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.499 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.009884/99-60

Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou recurso especial de divergência,
com o argumento de que “as declarações de compensação retificadoras apresentadas após
cinco anos do protocolo da declaração original não possuem o condão de interromper o prazo
prescricional a que se refere o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/96”.
Despacho de admissibilidade, aprovado pelo presidente da 4a Câmara da 3a Seção
de Julgamento do CARF, deu seguimento ao recurso especial delimitando a matéria em
discussão como sendo “homologação tácita da declaração de compensação retificadora”.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional pede o desprovimento do recurso especial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire – Relator.
O recurso especial do contribuinte é tempestivo, devendo ser verificado se atende
aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.
Entendo que o apelo especial do contribuinte não pode ser conhecido, pois as
decisões proferidas no acórdão recorrido e no acórdão paradigma são convergentes no ponto de
discussão que interessa.
Verifiquemos os fatos e o que foi decidido no acórdão recorrido. Transcrevo
abaixo excerto do voto:
(...)
E tendo sido anulada, entende-se que os Pedidos de Compensação de e-fls. 04,
66, 67, 69, 71, 72, 73 e 74 foram convertidos em declaração de compensação, e por
conseguinte, incidindo a hipótese de homologação tácita, vez que decorridos mais de 5
(cinco) anos entre as datas dos pedidos de restituição/compensação (24/08/1999,
14/12/1999, 14/02/2000 e 19/02/2001; 14/12/1999, 13/01/2000, 14 e 29/02/2000, efls.
04, 68, 70, 83 e 85; 66, 67 e 69, 71, 72, 73, 74, 84 e 86, respectivamente) e a decisão
da DRF/Manaus, de 27/05/2008 ("3a decisão"), efl. 620 e ss., exceto quanto à
declaração de compensação retificadora efetuada em 06/09/2006 (fl. 415 = efl.
430), para a qual restou homologada a declaração original (que seria retificada).
(...)
Da leitura do voto, a conclusão inequívoca é que a declaração de compensação
retificadora, entregue em 06/09/2006, não teve sua homologação tácita admitida em razão de que
a declaração de compensação que seria retificada, já foi homologada. Evidentemente que se a
declaração retificada foi homologada tacitamente, não existe objeto possível para que fosse
admitida sua retificação após transcorrido cinco anos da declaração original. Por essa razão não
se admitiu a homologação da compensação da declaração retificadora, mas expressamente
reconheceu a homologação tácita da declaração original, objeto da retificadora.
Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.499 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.009884/99-60

Veja-se o que foi decidido no acórdão paradigma no 9303-01.480. Transcrevo
excertos do voto:
(...)
Em admitindo a existência de prazo para homologação, uma segunda questão se
coloca para análise. Diz respeito ao termo inicial da contagem dos 5 anos: se da
data inicial da formulação, ou da data do pedido de retificação do seu pedido.
Neste caso específico, o pedido de retificação foi protocolizado em 06/10/2006,
há mais de 5 anos após o pedido de compensação originário ((14/03/2000), convertido
em declaração de compensação de compensação, assim considerado desde o seu
protocolo. Não resta dúvidas que a retificadora não poderia ter sido aceita, eis
que protocolizada após o prazo efetivo.
Portanto, se a retificadora não produziu efeitos quanto a contagem do
prazo, vale a regra dos 5 anos a partir do pedido inicial protocolizado em
14/03/2000.
Nesse passo, verifico que na data em que perpetradas as alterações relativas aos
parágrafos 1o, 2o, 4o e 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96, aplicáveis ao caso, ou seja,
em 31.12.02 (data da publicação da Lei no 10.637/02) e em 30.12.03 (data da
publicação da Lei no 10.833/03), o pedido de compensação apresentado pelo
contribuinte encontrava-se pendente de apreciação, tendo em vista que a primeira
decisão proferida nos presentes autos, que homologou parcialmente a compensação,
ocorreu em 2006.
Assim, pela norma contida no artigo 74 da Lei no 9.430/96, com as redações
posteriormente lhe atribuídas, o pedido de compensação apresentado pelo contribuinte
em 14/03/2000, convertido em declaração de compensação, deveria ter sido apreciado
até, no máximo, 14/03/2005, ou seja, "cinco anos contados da entrega da declaração
de compensação" (parágrafo 5o, do artigo 74, da Lei no 9.430/96, inserido pela Lei no
10.833/03).
Diante de tais fatos, a conclusão final é a de que, transcorrido in albis o prazo
para a homologação ou não homologação, pela autoridade fazendária, da compensação
declarada pelo contribuinte, esta se dá de forma tácita, perdendo o fisco o direito de
lançar o tributo liquidado por compensação.
No mais, considerando que a retificadora do pedido de compensação se
verificou após 5 anos da entregue, nenhum efeito produziu. Assim, quando da
protocolização da retificação a compensação já se encontrava homologada, nos
termos postos pelo pedido inicial, não sendo possível qualquer alteração no
pedido feito pelo contribuinte.
(...)
No acórdão paradigma negou-se provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional, o qual postulava declaração de não homologação tácita, pois a retificadora apresentada
pelo contribuinte deveria ser considerada. Como visto a turma julgadora afastou este argumento,
mantendo a homologação tácita da declaração original e decidindo que a declaração retificadora,
apresentada após o prazo de cinco anos, não pode trazer qualquer efeito em relação à declaração
original. Ou seja, exatamente o que foi decidido no acórdão recorrido.
Fl. 854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.499 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.009884/99-60

Portanto, demonstrado que as decisões proferidas no acórdão recorrido e no
paradigma são convergentes, voto por não conhecer do recurso especial apresentado pelo
contribuinte.
DISPOSITIVO
Forte no exposto, não conheço do recurso do contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 855
DF CARF MF
Documento nato-digital